Tribunal: TJDFT
Processo: 0728225-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728225-77.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE FATIMA VIEIRA DE AZEVEDO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PASEP. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ÍNDICES OFICIAIS DEFINIDOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL COMO AGENTE PAGADOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por titular de conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), que alega má gestão dos valores creditados pelo Banco do Brasil e requer a realização de perícia contábil para comprovar suposta divergência entre os índices de correção aplicados e os previstos pela legislação específica. A sentença de origem indeferiu o pedido de prova pericial e julgou improcedente a ação, entendendo pela suficiência da documentação oficial apresentada pelo Banco do Brasil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento de prova pericial configura cerceamento de defesa; e (ii) avaliar se os valores creditados na conta PASEP foram corretamente atualizados conforme os índices oficiais estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na forma do art. 370 do CPC, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, bem como, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. A atualização do saldo das contas individualizadas do Pasep se dá mediante a utilização dos índices oficiais, calculados pelo Conselho Diretor do PASEP e divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional. A jurisprudência do Tribunal é pacífica sobre a desnecessidade de perícia para apuração do saldo das contas do PASEP. Não há cerceamento de defesa. 4. No mérito, a responsabilidade pela definição dos índices de correção e juros aplicáveis às contas PASEP cabe ao Conselho Diretor do Fundo, não havendo comprovação de má gestão pelo Banco do Brasil. A apelante não demonstrou qualquer ato ilícito ou erro nos lançamentos realizados. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CF/1988, art. 205; Lei Complementar no 8/1970; Lei Complementar no 26/1975; STJ, Tema 1150. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023; TJDFT, Acórdão 1886879, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 2/7/2024; TJDFT, Acórdão 1930144, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 2/10/2024. A recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 341, inciso I, e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, e 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como ao enunciado 297 da Súmula do STJ, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, pois indeferido o pedido de realização de perícia judicial, bem como inobservância ao entendimento firmado pelo STJ no tema 1150. Assevera que a instituição financeira tem o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados pelo consumidor, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual não se desincumbiu. Pugna pela condenação do recorrido ao pagamento de indenização pelos danos materiais oriundos dos desfalques em sua conta PASEP e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 65554455), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo para a interposição dos presentes recursos constitucionais. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 341, inciso I, e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, e 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Também não merece prosseguir o apelo quanto à indicada afronta ao enunciado 297 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024